Tribunal: TJDFT
Processo: 0739219-43.2019.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-10-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0739219-43.2019.8.07.0001 RECORRENTE: PAULO DE TARSO PASSOS DA COSTA RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. DESISTÊNCIA DA AÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PARÂMETRO DE FIXAÇÃO. VALOR DA CAUSA. TEMA No 1.076/STJ. ARTIGO 90, “CAPUT”, C/C ARTIGO 85, § 2o, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Nos termos do artigo 90, “caput”, do CPC, quando a sentença for proferida “com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu”. 2. No caso concreto, o valor atribuído à causa não se apresenta muito baixo, irrisório ou inestimável, circunstância que desautoriza a fixação dos honorários advocatícios com base na equidade (CPC, 85, § 8o). 2.1. Logo, a verba de sucumbência deve ser calculada sobre o valor atribuído à causa, conforme o disposto no artigo 90, “caput”, c/c o artigo 85, § 2o, do CPC c/c tese fixada no tema no 1.076/STJ. 3. Recurso conhecido e não provido. O recorrente alega violação ao artigo 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil, requerendo a aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como da teoria da causalidade, para que seja afastada a condenação ao pagamento dos honorários de sucumbência ou, subsidiariamente, para que seja fixado valor de honorários condizente com o esforço empregado pelos procuradores do recorrido. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano colacionando julgado do TJPR, a fim de demonstrá-lo. Pede que as publicações sejam realizadas em nome do advogado EVANDRO DA SILVA SOARES, OAB/DF 58.755 (ID 63887227). Em contrarrazões, o recorrido requer que as publicações sejam feitas em nome da advogada MILENA PIRÁGINE, OAB/DF 40.427 (ID 64517194). II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece ser admitido no que tange à mencionada ofensa ao artigo 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil, bem como ao apontado dissídio interpretativo, porque o entendimento da turma julgadora, sobre os honorários de sucumbência serem pagos pela parte que desistiu da ação, encontra-se em harmonia com a jurisprudência do STJ, no sentido de que “proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.070.370/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 3/6/2024, DJe de 6/6/2024). Dessa forma, “não se conhece de recurso especial quando o acórdão recorrido encontra-se em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Súmula n. 83 do STJ)” (AgInt no REsp n. 1.886.153/MG, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 26/8/2024, DJe de 28/8/2024). Ademais, rever a conclusão a que chegou o acórdão recorrido demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Além disso, descabe dar trânsito ao apelo no que concerne ao inconformismo lastreado na alínea “c” do permissivo constitucional, tendo em vista que não houve a realização do cotejo analítico entre os acórdãos impugnado e paradigma. Com efeito, a Corte Superior decidiu que “o dissídio jurisprudencial deve ser comprovado mediante o cotejo analítico entre acórdãos que versem sobre situações fáticas idênticas” (AgInt no REsp n. 2.115.627/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 12/8/2024, DJe de 14/8/2024). Indefiro o pedido do recorrido de publicação em nome da sua patrona, tendo em vista o convênio por ele firmado com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrente sejam feitas em nome do advogado EVANDRO DA SILVA SOARES, OAB/DF 58.755 (ID 63887227). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020